Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE DO ADVOGADO NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da intempestividade.
2. Alega a agravante que desde setembro de 2024 enfrentou complicações sérias de saúde, com várias internações, que a impossibilitaram de acompanhar devidamente os processos, razão pela qual requer a restituição do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de saúde da advogada (autora) configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise dos documentos juntados aos autos, não há demonstração de que a condição de saúde da autora a incapacitou para as atividades laborais. Inclusive, no dia 05/02/2025, um dia após vencido o prazo recursal, a autora peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento de sentença.
5. O STJ entende que "O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
6. Assim, em que pese o quadro de saúde delicado da autora, advogando em causa própria, não restou demonstrado que a situação de saúde era incapacitante para o exercício da profissão ou para nomear procurador para a representar.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido. Decisão recorrida mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.